Tribunal: STF
Processo: HC 186532
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual a Procuradoria-Geral da República é apontada como autoridade coatora.
    2. A parte impetrante, por meio de petição inicial de difícil compreensão, alega que o Presidente da República, ao participar de aglomerações e de manifestações, sem o uso de máscara, pode praticar livremente crimes contra a saúde pública. Todavia, os demais cidadãos estão sujeitos à prisão, em caso de descumprimento das medias sanitárias impostas pelo poder público. Ademais, embora ciente de tais ações delitivas, o Procurador-Geral da República não adotou nenhuma providência no sentido de apurar eventual prática, pelo Presidente da República, de crimes previstos no Código Penal. 
    3. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de que:
    “I. Seja expedido salvo-conduto permitindo ao paciente convocar manifestações, participar de manifestações que não organizou, sair sem máscara e adentrar qualquer estabelecimento de cunho próprio e, mesmo não testado para covid-19, intencionalmente compartilhar sem a anuência do terceiro fluidos corporais;
    II. Reconheça o salvo-conduto TÁCITO conferido pelas autoridades do Ministério Público Federal e pelos órgãos de polícia ao SR. JAIR MESSIAS BOLSONARO, de forma a ser um precedente para demais cidadãos serem isentados da punibilidade por incidência em crime sanitário;
    III. Reconheça não terem eficácia, por subsunção, os arts. 268 e 300 do Código Penal, vez que para o SR. JAIR MESSAS BOLSONARO não tem eficácia e o Brasil é um Estado Democrático de Direito pautado pelo PRINCÍPIO DA IGUALDADE, estampado na Carta Magna;
    IV. Reconheça vigorar e ter eficácia o art. 5º, caput, da Constituição Federal, de modo a abrigar todas as ações criminais as quais, mesmo conhecidas, não foi imputado crime, do Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, a estender a eficácia de seus salvo-condutos a todos os cidadãos brasileiros ou em território nacional;
    V. Seja concedida liminar assim do conhecimento da presente ação, haja vista do elevado risco (i) ou de contaminação comunitária grave e dolosa ou (ii) de vulnerabilização do preceito da Igualdade tão caro dos países democráticos;
    VIII. Seja conhecido o recurso, pois é de interesse nacional, questiona matéria constitucional e envolve discussão jurídica acerca de atos do Presidente da República e do d. Procurador-Geral da República, além de depender de decisão célere, cumprindo, então, todos os requisitos constitucionais para conhecimento do recurso.”
    4. Decido.
    5. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com nenhum elemento que permita a exata compreensão da controvérsia, o fato é que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus...” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 186.533, do qual não conheci. 
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator